Tribunal: TJDFT
Processo: 0707994-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Execução penal. Trabalho externo. Empresa familiar. Residência do apenado. Local do crime. Fiscalização. Transferência. Estabelecimento prisional.
1 - A circunstância de ser em empresa familiar, por si só, não impede o trabalho externo. As peculiaridades do caso, contudo -- empresa familiar de propriedade da irmã do apenado, constituída dias antes da data da proposta de emprego, o que deixa dúvidas sobre a real existência do trabalho proposto, e localizada na residência deles, onde cometido o crime de tráfico de drogas--, permitem inferir que a fiscalização e finalidade do benefício ficariam prejudicadas.
2 – Não demonstrado que o apenado cumpre pena em estabelecimento incompatível com o regime semiaberto, não é caso de transferência de estabelecimento prisional.
3 - Agravo não provido.